Tribunal: TJPA
Processo: 0810359-67.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810359-67.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ROMULO DE SOUZA LOPES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0810359-67.2023.8.14.0401.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTOR: FRANKLIN LOBATO PRADO.

RECORRIDO: RÔMULO DE SOUZA LOPES.

DEFESA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA – DEFENSORA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (
STALKING
). DENÚNCIA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FATO ISOLADO. REITERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a denúncia oferecida, pela suposta prática do crime de perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do CP, com incidência das causas de aumento do art. 61, II, “f”, do CP e dos arts. 5º, I, e 7º, II, da Lei nº 11.340/06 – Lei Maria da Penha). A denúncia foi rejeitada com fundamento no art. 395, III, do CPP, por ausência de justa causa à instauração da ação penal, ante a descrição de apenas um fato isolado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de um único ato de perseguição, sem reiteração, é suficiente para caracterizar o crime de
stalking
e, portanto, justificar o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O tipo penal do art. 147-A do Código Penal exige, como elementar, a prática reiterada de atos de perseguição que ameacem a liberdade, segurança ou tranquilidade da vítima.

4. A denúncia descreve apenas um episódio isolado de ofensas verbais e perseguição física em via pública, ocorrido em 08/02/2023, sem menção a outros atos subsequentes ou anteriores que configurem habitualidade.

5. A habitualidade é requisito indispensável para a configuração do delito de
stalking
, por se tratar de crime habitual; a ausência dessa reiteração inviabiliza a subsunção típica.

6. A rejeição da denúncia não representa invasão ao mérito da acusação, mas sim reconhecimento de inépcia da peça inicial por ausência de elementos mínimos para a persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 147-A, §1º, II, e 61, II, “f”; CPP, art. 395, III; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, I, e 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, REsp nº 0019785-44.2020.8.14.0401, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Tribunal Pleno, j. 29.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a denúncia oferecida pelo “
Parquet
” contra
Rômulo de Souza Lopes,
pela prática do crime de
stalking
, previsto no
art. 147-A, §1°, inciso II c/c art. 61, inciso II, alínea f, do CPB c/c art. 5º, inciso I e art. 7°, II da lei 11.340/06
.

Narra a denúncia, de forma sintética, que no dia 08/02/2023, por volta das 12h10min, a vítima Ana Carolina Progenio da Cruz, foi perseguida por seu ex-companheiro Rômulo de Souza Lopes, em frente ao Motel Pousada Lobato, no bairro Tapanã, onde foi ofendida verbalmente e seguida, após deixar o local. Relatou que conviveu com o acusado, aproximadamente por 02 (dois) anos, e desta relação tem uma filha, e que está separada há 5 meses do recorrido, porém não aceita o fim da relação, já tendo praticado agressões, cárcere privado. Que o recorrido é ciumento e violento, que por fim, teria registrado medida protetiva contra o mesmo (ID 23756407).

Em Reposta à Acusação (ID 23756468), o recorrido, preliminarmente, arguiu pela inépcia da denúncia, alegando que no caso em questão não há descrição adequada da prática reiterada e habitual de perseguição praticada em face de sua ex-companheira, ocorrendo apenas a indicação de 01 (um) evento específico.

O Ministério Público, manifestou-se por meio da petição de ID 23756471, ratificando a denúncia, para que seja recebida em todos os seus termos e com a rejeição das preliminares.

Em decisão proferida (ID 23756472), o juízo
da causa rejeitou a denúncia apresentada, por inexistência de elementos mínimos e necessários para a persecução penal.

Em razões recursais, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão que rejeitou a denúncia acusatória, para que esta seja recebida e consequentemente o prosseguimento da ação penal, fundamentando que a denúncia atende o disposto no art. 41 do CPP (ID 23756473).

Nas contrarrazões, aduz o recorrido RÔMULO DE SOUZA LOPES, que a decisão que rejeitou a denúncia deverá ser confirmada (ID 23756481).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão recorrida (ID 23756482).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 26213848).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA

O Ministério Público requer a reforma da decisão que rejeitou a denúncia acusatória para que esta seja recebida.

Analisando os autos, percebe-se que não assiste razão ao
Parquet
. Explico.

Verifica-se que o juízo a quo decidiu pela rejeição da denúncia, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, inciso III do CPP, por inexistência de elementos mínimos e necessários para a persecução penal, nos seguintes termos (ID 23756472):

“(...) Diante dos apontamentos e do excerto jurisprudencial acima e, em reanálise aos fatos descritos na denúncia, tenho que assiste razão à defesa acerca da inépcia da denúncia. De fato, não há indicação de eventos reiterados que caracterizem perseguição/intimidação/constrangimento à vítima, os quais são elementares essenciais do tipo criminoso em comento (crime de
stallking
), o qual não se satisfaz com a ocorrência de fato isolado. No presente caso, a denúncia descreveu apenas um ato de perseguição, que teria ocorrido em 08/02/2023, o que não é suficiente para caracterizar a figura delituosa do art. 147-A do CPB.

Ressalto, por derradeiro, como já registrado em linhas acima, que o fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o juízo de primeiro grau, após o oferecimento da resposta do acusado, reconsiderar a decisão anterior e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395, do CPP.

Em vista do exposto, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de ID 108511723 e rejeito a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o réu
RÔMULO DE SOUZA LOPES
, por inexistência de elementos mínimos e necessários para a persecução penal. (...)”

Nesse sentido, o crime de perseguição, introduzido pela Lei n. 14.132/2021, tutela a liberdade pessoal e a tranquilidade psíquica da vítima, criminalizando a conduta daquele que “perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”.

A doutrina corrobora para esse entendimento:

“Núcleo do tipo: É “
perseguir
”, no sentido de seguir, procurar, importunar uma pessoa, indo ao seu encalço. (...) O tipo penal reclama a perseguição reiterada, utilizando o elemento normativo
reiteradamente
, indicativo de
habitualidade
. (...)

Cuida-se de um
crime habitual
. O art. 147-A do Código Penal contempla a elementar “
reiteradamente
”, razão pela qual sua consumação reclama a repetição de atos indicativos da efetiva perseguição da vítima. Um único ato isolado, ainda que incômodo e invasivo, não caracteriza o delito.” (Masson, Cleber. Código Penal Comentado, 13 ed. rev. atual. e ampla. Rio de Janeiro: Método, 2025, pág. 823) (grifo do autor)

Nota-se, portanto, que o núcleo do tipo penal exige reiteração de condutas, uma vez que a perseguição pressupõe comportamento contínuo ou habitual, não bastando a ocorrência isolada de um único episódio para a consumação do delito.

Na hipótese vertente, verifica-se que a denúncia ministerial descreve apenas um fato específico, ocorrido em 08/02/2023, no qual o acusado teria aguardado a vítima na saída de um motel, ofendendo-a verbalmente e a seguindo por certo trajeto.

Portanto, o núcleo do crime esta na perseguição reiterada, de modo que um único ato pode, em tese, configurar outro crime ( como ameaça, injuria, difamação, constrangimento ilegal, etc.) mas não o delito de stalking.

O STJ já decidiu que:

“ A elementar reiteração de condutas é imprescindível à configuração do crime de perseguição ( art.147-A do CP), de modo que atos isolados não se amoldar ao tipo penal , podendo, entretanto, configurar outras infrações penais”

(STJ, AgRg no HC 674.945/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j.26/10/2021).

Ainda que graves e reprováveis tais condutas, o fato narrado na denuncia não revela, por si só, a exigida repetição dos atos persecutórios, indispensável à configuração típica do crime de stalking. Ausente, portanto, o requisito da habitualidade, não há justa causa para a instauração da ação penal.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, TIPIFICADA NO ART. 65 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. VERIFICADA. A LEI N° 14.132/21 REVOGOU EXPRESSAMENTE O ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, INSERINDO O ART. 147-A NO CPB, INSTITUINDO O CRIME DE PERSEGUIÇÃO, DEFININDO A REITERAÇÃO COMO ELEMENTAR DO TIPO DA CONDUTA DELITUOSA. CASO CONCRETO APONTA A OCORRÊNCIA DE 02 (DUAS) CONDUTAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REITERAÇÃO EXIGIDA NO NOVO TIPO PENAL DO ART. 147-A DO CP. CONDUTAS ISOLADAS E NÃO DE FORMA CONSTANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido
abolitio criminis
em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal.
2. Na hipótese em apreço, o comportamento do ora agravante não é reiterado, pois as ações ocorreram de maneira isolada, em intervalo de tempo e sem a constância, logo, não se delimitando ao elemento da reiteração necessária à configuração do crime.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0019785-44.2020.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Tribunal Pleno – Julgado em 29/11/2022) (grifo nosso)

Desse modo, ao rejeitar a denúncia, o juízo de origem não adentrou indevidamente no mérito da imputação, mas apenas reconheceu a inépcia da inicial acusatória, que não descreveu adequadamente os elementos típicos do crime.

Destarte, manifesto-me pela conservação do decisum em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão recorrida pertinente à rejeição da denúncia.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 22/10/2025